Tribunal: TJSP
Processo: 1003142-04.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Ação revisional c/c repetição de indébito e consignação em pagamento. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Não demonstração de ocorrência de excesso e/ou abuso. Capitalização admitida no caso concreto. Inexistência de ilegalidade a

Ementa:
Ação revisional c/c repetição de indébito e consignação em pagamento. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Não demonstração de ocorrência de excesso e/ou abuso. Capitalização admitida no caso concreto. Inexistência de ilegalidade a ser revista, tampouco indébito a ser repetido. Alegação de juros moratórios acima do limite legal. Ausência de interesse recursal. Parte não conhecida. Recurso desprovido na parte conhecida, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077981
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003142-04.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSIVALDO
ARAUJO DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, na parte conhecida, com majoração da verba honorária. V.U., de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003142-04.2019.8.26.0010 - São Paulo - VOTO 29.181
2
VOTO No: 29.181
Apelação Cível No: 1003142-04.2019.8.26.0010
COMARCA: São Paulo
Apelante: Josivaldo Araujo da Rocha
Apelado: Banco Gmac S/A
Ação revisional c/c repetição de indébito e consignação em pagamento. Cédula de crédito
bancário. Financiamento para aquisição de veículo.
Aplicação
do
CDC.
Contrato
de
adesão.
Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional.
Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Não
demonstração de ocorrência de excesso e/ou abuso.
Capitalização
admitida
no
caso
concreto.
Inexistência de ilegalidade a ser revista, tampouco
indébito a ser repetido. Alegação de juros moratórios
acima
do
limite
legal.
Ausência
de
interesse
recursal. Parte não conhecida. Recurso desprovido na
parte conhecida, com majoração da verba honorária.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
143/149,
que
julgou
parcialmente
procedente
a
ação
para
determinar que, em caso de inadimplemento, somente poderão ser
exigidos os juros remuneratórios previstos em contrato, com juros
de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o total do débito.
Reconhecida a sucumbência recíproca, com condenação do réu ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em R$ 800,00, com correção monetária pela
tabela do TJSP, a partir da publicação da sentença e juros de mora
de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado e, com condenação do
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003142-04.2019.8.26.0010 - São Paulo - VOTO 29.181
3
advocatícios fixados em R$800,00 com correção monetária pela
tabela do TJSP, a partir da publicação da sentença e juros de mora
de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado, observada a gratuidade.
Recorre o autor (fls. 152/191).
Sustenta que é vedada a capitalização, ausente
expressa pactuação; que a utilização da Tabela Price é ilegal e
abusiva, pois implica a incidência de juros sobre juros; que a taxa de
juros remuneratórios pactuada supera a média de mercado, devendo
ser reduzida; aplicação do CDC; direito à informação; juros
moratórios acima do limite legal; função social do contrato;
repetição de indébito em dobro; por fim, requer a reforma da
decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e respondido
(fls. 196/226), ausente preparo diante da gratuidade concedida (fl.
48).
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional c/c repetição de
indébito e consignação em pagamento de cédula de crédito bancário
financiamento para aquisição de veículo (fls. 30/33).
Pelo
pactuado,
em
25/04/2016,
houve
um
empréstimo total de R$ 47.440,00 a ser liquidado em 60 parcelas de
R$ 1592,92, com juros de 2,34% ao mês e 31,99% ao ano e CET de
35,88% ao ano.
É certa a aplicação do CDC nas relações bancárias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003142-04.2019.8.26.0010 - São Paulo - VOTO 29.181
4
nos termos da Súmula n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Os contratos de adesão, amplamente utilizados nas
múltiplas relações do cotidiano, não são por si só, ilegais ou
abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54, do CDC.
É a lição de Cláudia Lima Marques: “Enquanto não
houver a manifestação de vontade do consumidor, o simples modelo pré-
elaborado do contrato de adesão não passa, na feliz expressão alemã, de um
pedaço de papel (stück papier), mas se constitui em oferta geral e
potencial. O consentimento do consumidor, a sua adesão, é que provoca o
nascimento do contrato, a concretização do vínculo contratual entre as
partes” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4o ed., Ed,
RT, p. 62).
Vê-se, portanto, que o apelante aderiu de forma
livre e consciente ao contrato firmado, não tendo alegado a
ocorrência de vício de consentimento. Logo, não há motivo para
negar a validade da avença.
Admissível, ademais, a revisão do contrato e, se o
caso, a mitigação do princípio do pacta sunt servanda em relação a
cláusulas abusivas. Confira-se:
“[...] 6. O princípio do pacta sunt servanda não
constitui óbice à revisão contratual, mormente ante os princípios da boa-
fé objetiva, da função social que os embala e do dirigismo que os norteia.
[...]” (AgRg no REsp 1363814/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).
“[...] 2. É permitida a revisão das cláusulas contratuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003142-04.2019.8.26.0010 - São Paulo - VOTO 29.181
5
pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem
sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da
função social dos contratos e do dirigismo contratual. [...]” (AgRg no
AREsp
649.895/MS,
Rel.
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 25/05/2015).
No entanto, não se vislumbra irregularidade para
tanto, como se verá.
JUROS
A taxa de juros não está limitada a 12% ao ano.
A questão há tempos encontra-se superada com o
advento da EC n. 40/03, que nada fez senão institucionalizar
sedimentada jurisprudência dos tribunais quanto à inaplicabilidade
deste artigo sem prévia regulamentação por lei complementar,
dando nova redação: “Art. 2°- O art. 192 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação: Art. 192. O sistema financeiro
nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado
do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o
compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis
complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital
estrangeiro nas instituições que o integram”.
Depois,
as
instituições
financeiras
não
estão
submetidas aos regramentos da Lei de Usura, consoante a Súmula n.
596, do STF: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003142-04.2019.8.26.0010 - São Paulo - VOTO 29.181
6
E ainda a Súmula n. 648, do STF: “A norma do § 3o
do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”; disposição
reproduzida na Súmula Vinculante n. 7.
Na hipótese, o contrato estabelece a taxa de juros
remuneratórios incidente; assim, considerando-se a ausência de
limitação e o prévio conhecimento pelo apelante, nada há de ser
revisto (repetitivo - REsp n. 1.061.5301/RS).
Ademais, não há sequer indício de que a taxa de
juros pactuada esteja em flagrante descompasso com a média do
mercado financeiro para a mesma operação, especialmente porque a
Súmula
n.
382,
do
STJ
asseverou:
“A
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade.”.
O
apelante
juntou
documento
às
fls.
36/44
demonstrando a taxa SELIC e não a taxa média de mercado.
Outrossim,
o
parecer
técnico
apresentado
na
exordial foi impugnado; é unilateral e não enseja acolhida porque
não demonstra a taxa média de mercado, mas utiliza a Taxa SELIC.
CAPITALIZAÇÃO
1 “[...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art.
406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto. [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003142-04.2019.8.26.0010 - São Paulo - VOTO 29.181
7
Ensina José Dutra Vieira Sobrinho: “Capitalização
composta é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial,
acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Neste regime de
capitalização, a taxa varia exponencialmente em função do tempo” (José
Dutra Vieira Sobrinho, Matemática Financeira, Ed. Atlas, p. 34).
Sobre
o
assunto
deve
ser
observado
o
entendimento do e. STJ cristalizado em recurso repetitivo:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. [...]
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
-
'É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada'.
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada'. [...]
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (REsp 973.827-RS, Rel. originário Min. Luis
Felipe Salomão, Rela. para o acórdão Mina. Maria Isabel
Gallotti, julgado em 08/08/2012.”.
Nesta linha, as Súmulas da referida Corte:
“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003142-04.2019.8.26.0010 - São Paulo - VOTO 29.181
8
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.”.
“Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”.
Na hipótese, o contrato é posterior a março de 2000
e a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal. Além
da legislação de regência que também admite a capitalização Lei n.
10.931/2004, art. 28, §1o, I. Somado a tudo isso, há expressa
pactuação acerca da capitalização, como se vê na cláusula 8.1 (fl.
31).
Quanto à constitucionalidade da referida Medida
Provisória, o c. Órgão Especial deste Tribunal já decidiu:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
1.963-17/2000,
REEDITADA
PELA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR
DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO
CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA
N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO FUNDANTE.”
(Arguição de Inconstitucionalidade 0128514-88.2011.8.26.0000, rel.
Des. Renato Nalini, julgada em 24/08/2011).
“PROCESSO
CIVIL
-
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - NECESSIDADE DE A QUESTÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003142-04.2019.8.26.0010 - São Paulo - VOTO 29.181
9
CONSTITUCIONAL CONSTITUIR PREJUDICIAL AO EXAME DO
MÉRITO
-
TEMA
ENFRENTADO
SUBSIDIARIAMENTE
PELA
TURMA JULGADORA IMPOSSIBILIDADE 1. Na hipótese em apreço,
apôs o colegiado afastar a incidência da norma, prosseguiu o julgamento
com vistas a abordar a tese de sua inconstitucionalidade. Nesse caso, como
questão constitucional, porque colocada subsidiariamente, não se revela
necessária para o desate da lide, inexiste questão prejudicial a justificar a
presente arguição. 2. Ademais, como já decidido por este e. sodalício,
'nada obstante a proposta da já citada ADI n° 2316/DF, prevalece
entendimento de presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n°
2.170-36/2001,
que admite a capitalização mensal de juros por
instituições financeiras'. 3. Não conheço da arguição.” (Arguição de
Inconstitucionalidade 0024357-30.2012.8.26.0000, rel. Des. Artur
Marques, julgada em 04/04/2012).
Ademais, em decisão datada de 04/02/2015, o c.
STF
julgou
o
Recurso
Extraordinário
n.
592.3772
provido,
reconhecendo a presença dos requisitos de relevância e de urgência
na edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001.
Por
conseguinte,
não
se
vislumbra
nenhuma
ilegalidade no cálculo dos juros por meio do sistema de amortização
2 “CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias
se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de
urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o
tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário,
e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado,
a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para
tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados. 4. Recurso extraordinário provido.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003142-04.2019.8.26.0010 - São Paulo - VOTO 29.181
10
- Tabela Price, praxe nas operações bancárias, pois como ressaltado a
capitalização é permitida no caso concreto.
Já se decidiu:
“REVISIONAL [...] CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -
Julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377 pelo Supremo Tribunal
Federal, ao qual foi atribuída repercussão geral, que declarou, por
maioria, a constitucionalidade do artigo 5o, caput, da MP no
2.170-36/2001, superando longa controvérsia a respeito Entendimento já
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da sua
Súmula no 539 TABELA PRICE Adoção para evolução e amortização
da dívida que não implica, necessariamente, em ilegal capitalização de
juros - Regularidade na sua contratação e aplicação reconhecida [...]
Sentença
mantida

Apelação
não
provida.”
(TJ/SP;
Apelação
0003682-03.2013.8.26.0100;
Relator
(a):
Jacob
Valente;
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
07/02/2018; Data de Registro: 07/02/2018).
“[...] TABELA PRICE - Critério de amortização de
dívida em prestações periódicas e sucessivas - Utilização que não
caracteriza, por si só, qualquer ilicitude Precedentes do TJSP e do STJ -
Recurso
não
provido.
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
1000310-88.2016.8.26.0596;
Relator
(a):
Achile
Alesina;
Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
31/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018).
“CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

Ação
revisional A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em
razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001
Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com ajuste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003142-04.2019.8.26.0010 - São Paulo - VOTO 29.181
11
expresso em relação à capitalização mensal de juros Hipótese em que se
admite tal prática Ainda que assim não fosse, é permitida a capitalização
de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, § 1o, I, da
Lei no 10.931/2004
Impossibilidade de aplicação do método Gauss

RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJ/SP;
Apelação
1006081-40.2017.8.26.0005; Relator (a): Renato Rangel Desinano;
Órgão
Julgador:
11a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 17/01/2018; Data de Registro: 17/01/2018).
JUROS MORATÓRIOS
Ausente interesse de agir quanto a este aspecto,
tendo em vista que o juízo a quo na sentença limitou os juros
moratórios a 1% ao mês.
INFORMAÇÃO e TRANSPARÊNCIA
Não se vislumbra qualquer ofensa aos deveres de
informação e transparência. O apelante tinha ciência da obrigação
assumida e das condições contratuais.
Em outras palavras, se optou pelo financiamento,
nos termos então pactuados, é porque lhe era conveniente. Não
sendo admissível, agora, pretender desvincular-se da obrigação
assumida a pretexto de falta de clareza e detalhamento de
informações; ausente ofensa aos arts. 46 e 47 do CDC.
Em resumo, inexiste ilegalidade a ser revista,
tampouco indébito a ser repetido. Não se vislumbra a ocorrência de
abuso ou de onerosidade excessiva causadora de desequilíbrio
contratual a justificar a intervenção do Poder Judiciário.
TARIFAS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003142-04.2019.8.26.0010 - São Paulo - VOTO 29.181
12
Há que ser observado que, inobstante, quanto a
estes aspectos, a matéria tenha sido ventilada na inicial, não houve
impugnação específica nas razões recursais.
A questão não foi objeto de irresignação, portanto,
não será objeto de apreciação, não havendo devolução da matéria a
este Tribunal.
Inadmissível, assim, a manifestação deste Tribunal
a respeito destes temas.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, os
honorários advocatícios devidos ao patrono do Banco-réu devem ser
majorados para R$1.000,00, considerando os critérios legais e a
remuneração condigna da advocacia, observada a gratuidade
concedida ao autor.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, na parte conhecida, com majoração da verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator